Tribunal: TJDFT
Processo: 0741982-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741982-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERNANI PAULINO DA COSTA AGRAVADO: BARRETO E DOLABELLA ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ernani Paulino Costa contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de desbloqueio de valores oriundos de proventos de aposentadoria, inferiores a quarenta (40) salários mínimos, bloqueados via sistema Sisbajud. O agravante sustenta que os valores bloqueados são provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, verba de natureza alimentar e, portanto, absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Argumenta que houve equívoco do juízo ao considerar que os depósitos e o bloqueio ocorreram em contas distintas, esclarecendo que a conta vinculada à Agência 6750 foi encerrada pelo Banco do Brasil e migrada para a Agência 4732-5, onde os proventos passaram a ser depositados e onde ocorreu o bloqueio. Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a impenhorabilidade de valores inferiores a quarenta (40) salários mínimos, mesmo quando depositados em conta corrente. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com o reconhecimento da ilegalidade da penhora e o desbloqueio definitivo dos valores constritos, além da concessão da justiça gratuita e do efeito suspensivo ao recurso. Ao ser intimado para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, o agravante apresentou os documentos pertinentes para demonstrar a condição de hipossuficiência (IDs no 77067532e seguintes). É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Compulsando os autos, verifica-se que o agravante aufere remuneração bruta mensal no valor de R$ 25.170,49 (vinte e cinco mil, cento e setenta reais e quarenta e nove centavos), que, após os descontos legais, resulta na quantia líquida de R$ 14.293,78 (quatorze mil, duzentos e noventa e três reais e setenta e oito centavos), conforme demonstrado no comprovante de rendimentos juntado sob o ID no 91301247 dos autos de origem. Trata-se de valor expressivo, incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica, especialmente diante do padrão remuneratório apresentado. Ademais, da análise dos extratos bancários acostados aos autos sob os IDs no 77067543 e seguintes, não se identificam despesas que fujam da normalidade ou que evidenciem situação de comprometimento financeiro relevante, capaz de justificar o deferimento da gratuidade da justiça. Ressalte-se, ainda, que a contratação de empréstimos voluntários não constitui, por si só, fundamento suficiente para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que tal circunstância decorre de escolha pessoal do requerente e não comprova incapacidade financeira nos termos exigidos pelo art. 98, do CPC. Por fim, da análise detida dos autos de origem, verifica-se que o magistrado singular já havia indeferido o pedido de concessão da gratuidade da justiça, por entender ausentes os pressupostos legais para o deferimento do benefício (ID no 91332516 dos autos de origem). Nesse contexto, somente seria possível a concessão da benesse em sede recursal caso o agravante demonstrasse alteração superveniente em sua situação financeira, apta a justificar a revisão da decisão anteriormente proferida. Contudo, não se verifica nos autos qualquer elemento novo ou documento hábil a comprovar a alegada modificação na capacidade econômica do agravante, razão pela qual não há como acolher o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de agravo de instrumento. Dessa forma, indefiro o pedido do benefício da gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, considerando que o pedido de gratuidade da justiça não abrange a totalidade das pretensões recursais deduzidas. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator